Tribunal: TJBA
Processo: 8033848-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8033848-50.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PILÃO ARCADO PROCESSO DE 1º GRAU: 0000006-94.2020.8.05.0194 PACIENTE: ALTEMAR FERNANDES PORTO E ANDERSON DOS SANTOS PORTO IMPETRANTE/ADVOGADO: BRUNO ABREU ROCHA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PILÃO ARCADO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DUAS VEZES). REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. SUPERAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA QUE NÃO ELIDE O RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL NEM AFASTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Bruno Abreu Rocha em favor de Altemar Fernandes Porto e Anderson dos Santos Porto contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal de Pilão Arcado/BA que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, duas vezes (art. 121, §2º, II e IV, c/c arts. 29 e 71, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar se houve reiteração de pleito anteriormente denegado; (ii) verificar se os requisitos autorizadores e contemporaneidade da custódia cautelar foram superados; e (iii) apurar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apreciação da matéria em remédio constitucional anterior ao writ em análise, torna incabível o conhecimento do pleito aduzido. 4. A contemporaneidade é um elemento ligado aos motivos ensejadores do cárcere cautelar e à sua necessidade no caso concreto, não detendo, portanto, o tempo da apontada prática criminosa, de forma isolada, importância significativa para tal exame, quando evidente a evasão dos Pacientes do distrito da culpa por mais de 05 anos e a efetiva demonstração da permanência dos requisitos autorizadores na hipótese, conforme ratificação procedida pelo juízo impetrado. 4.1. A prisão recente do paciente Anderson dos Santos Porto é insuficiente para infirmar os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, sobretudo ao considerar que ele sequer se apresentou voluntariamente, tendo sido capturado 05 (cinco) anos após o decreto constritivo, em comarca diversa do distrito de culpa. 4.2. A participação dos pacientes em audiências virtuais não descaracteriza a condição de foragidos nem afasta o periculum libertatis. 5. Para a análise da alegação de excesso de prazo, prevalece o princípio da razoabilidade e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal apenas em casos injustificados atribuídos ao Poder Judiciário. 5.1. No caso sob exame, trata-se de fato grave, com pluralidade de réus e vítimas, uso ostensivo de arma de fogo e audácia criminosa que resultou em mortes, o que confere à ação penal complexidade condizente com o razoável tempo de tramitação transcorrido, agravado pelo período pandêmico experimentado em parte deste processamento e evasão dos pacientes do distrito da culpa. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus nº 8033848-50.2025.8.05.0000, da comarca de Pilão Acardo, em que figura como impetrante Bruno Abreu Rocha e como pacientes Altemar Fernandes Porto e Anderson dos Santos Porto. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8033848-50.2025.8.05.0000